Tribunal: TJES
Processo: 0013495-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013495-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PH DE ALVARENGA RODRIGUES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 229 DO STJ. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA RECUSA FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou prescrita a pretensão indenizatória de empresa varejista, autora da ação, em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). A Apelante sustenta que a prescrição não teria iniciado com a negativa de cobertura pela seguradora, pois esta não teria emitido uma resposta definitiva e continuou solicitando documentos até o ajuizamento da demanda. Pleiteia, ainda, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição para o pedido indenizatório teve início com a negativa formal da cobertura pela seguradora em 2017 ou se estaria suspensa em razão de exigências complementares feitas pela seguradora; e (ii) avaliar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 206, §1º, inciso II, alínea "b" do Código Civil, estabelece o prazo de um ano para o segurado exercer seu direito contra o segurador, contado a partir do momento em que o segurado toma ciência da negativa da cobertura.

A Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que o pedido de indenização suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão da seguradora sobre a cobertura.

A comunicação formal da negativa, feita em 12 de maio de 2017 e ratificada em 11 de outubro de 2017, constitui marco inicial do prazo prescricional, de modo que a ação ajuizada em 15 de maio de 2019 foi intempestiva.

O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres de cooperação e lealdade no contrato de seguro, mas não configura suspensão indefinida do prazo prescricional caso a seguradora tenha formalizado a recusa de forma inequívoca.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está de acordo com o princípio da proporcionalidade, sendo majorada em 2% em razão do desprovimento do recurso, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o segurado pleitear indenização contra a seguradora começa a correr a partir da comunicação formal e inequívoca da negativa de cobertura.

A continuidade de exigências complementares pela seguradora após a negativa formal não suspende o prazo prescricional, salvo conduta comprovadamente protelatória.

A majoração de honorários advocatícios é devida em caso de desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 1º, II, "b"; Código de Processo Civil, art. 487, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 229.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013495-79.2019.8.08.0024

APELANTE
: PH DE ALVARENGA RODRIGUES

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 7424789) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória (ES), nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por PH de Alvarenga Rodrigues em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ora Apelada, acolheu a prejudicial de mérito para declarar prescrita a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (id 7424792) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que (1) a Súmula 229 do STJ não deveria ser aplicada ao caso, pois a negativa da seguradora ocorreu sem encerramento definitivo do procedimento administrativo e do inquérito policial; (2) o prazo prescricional não se iniciou em 2016, pois persistiram exigências e documentos complementares solicitados pela seguradora até o ajuizamento da demanda em 2019, além de apontar a necessidade de reconsideração da prescrição; (3) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa é excessiva e desproporcional, pleiteando a aplicação da equidade na fixação dessa verba.

A parte autora, ora Apelante, uma empresa de comércio varejista, contratou seguro com a Porto Seguro para cobertura de danos decorrentes de sinistros. Após furto, requereu indenização que foi negada sob a justificativa de não estar amparada pela apólice. Posteriormente, ajuizou ação buscando indenizações por danos materiais e morais.

A sentença foi no sentido de ocorrência da prescrição.

A relação securitária existente entre as partes está regulada pelo Código Civil, especificamente no artigo 206, §1º, inciso II, alínea "b", que estabelece o prazo de um ano para o segurado exercer seu direito contra o segurador, contados do momento em que o segurado tomou ciência do fato gerador da pretensão, ou seja, normalmente a partir da recusa formal da cobertura.

Por sua vez, a Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que “
o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
.”

Ou seja, a mera comunicação do sinistro à seguradora é um marco temporal que suspende a contagem do prazo até que o segurado receba uma resposta definitiva da seguradora, informando a aceitação ou recusa do sinistro. Nesse caso, o prazo volta a correr somente após o segurado ser notificado da negativa formal.

Um ponto essencial levantado pela empresa apelante refere-se à alegação de que o processo administrativo não foi devidamente finalizado, uma vez que a seguradora continuou a solicitar documentos e informações complementares até o ajuizamento da ação, sem expedir uma decisão formal e definitiva sobre a recusa, fato que, no seu entender, impediria o transcurso do prazo prescricional.

A doutrina brasileira reforça a importância dos princípios de transparência, boa-fé e equilíbrio na interpretação do contrato de seguro, principalmente em função do caráter protetivo da legislação para o consumidor-segurado.

Acerca do tema:

Judith Martins-Costa
afirma que a boa-fé objetiva impõe deveres anexos, tais como o dever de cooperação, informação e lealdade entre segurador e segurado. Estes deveres são fundamentais para que o contrato de seguro cumpra sua função social, protegendo o segurado contra riscos imprevistos e garantindo que ele não será prejudicado por condutas abusivas da seguradora.

Clóvis do Couto e Silva
também defende que a boa-fé objetiva deve orientar todas as fases do contrato, desde a sua celebração até a fase de liquidação do sinistro. O autor define o contrato de seguro como um "processo obrigacional" que deve ser cumprido de forma leal entre as partes, considerando as peculiaridades da relação securitária e o risco inerente à cobertura.

Se a seguradora, após o aviso do sinistro, cria novas exigências repetidamente, retardando o processo deliberadamente e postergando a decisão final sobre a cobertura, tal conduta poderia ser interpretada como tentativa de obstaculizar o direito do segurado.

Este comportamento configuraria uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, podendo fundamentar a suspensão da contagem do prazo prescricional até a finalização efetiva do processo de regulação do sinistro.

A despeito, contudo, como ressaltado pela própria Empresa Apelante na petição inicial, a Seguradora encaminhou,
em 11 de outubro de 2017
, a seguinte mensagem:

“Prezado Luiz boa tarde.

Reanalisamos o sinistro em questão conforme documento apresentados, verificamos que inquérito policial, foi inconclusivo quanto a autoria do furto, o laudo pericial foi claro de que não houve arrombamento das vias de acesso da empresa segurada.

Mediante analise técnica, concluímos que o evento
não encontra-se amparado pela cobertura
de Subtração de Bens, conforme carta enviada em 12/05/2017,
ratificando a recusa do sinistro
.

Atenciosamente;

Marcelo Ramos

Sinistros Patrimoniais. Interior, Litoral e Sucursais -Tel.: 0800727-0318,

(01 1) 2393-0387 / Fax: 0800727-0318, Opções 5, 3 e 4 Corporação Porto Seguro - http:/Iwww.portoseauro.com.br.”

Desta forma, diferentemente das substanciosas razões de recurso, levando-se em consideração que a ratificação de negativa do seguro se deu em
11 de outubro de 2017
e que a ação foi proposta em
15 de maio de 2019
, há de ser confirmada a declaração da prescrição.

Por fim, no que diz respeito a base de cálculo na fixação dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) , ao apreciar o Tema nº. 1.076, firmou a seguinte tese:

(i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:

(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b)
o valor da causa for muito baixo.

Conforme a tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.076/STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Desta forma, correta a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$300.000,00 - trezentos mil reais).

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), para somar um total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.